Tribunal: STF
Processo: ADI 1893
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-18
Data de publicação: 1998-12-18

Ementa:
SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA. Ao primeiro exame, cumpre à União legislar sobre
parâmetros alusivos à prestação de serviços - artigos 21, inciso
XXIV, e 22, inciso I, da Constituição Federal. O gênero "meio
ambiente", em relação ao qual é viável a competência em concurso da
União, dos Estados e do Distrito Federal, a teor do disposto no
artigo 24, inciso VI, da Constituição Federal, não abrange o
ambiente de trabalho, muito menos a ponto de chegar-se à
fiscalização do local por autoridade estadual, com imposição de
multa. Suspensão da eficácia da Lei nº 2.702, de 1997, do Estado do
Rio de Janeiro.